Tribunal: TJSP
Processo: 2109590-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Alegação de constrangimento ilegal decorrendo indeferimento de nomeação de advogado para cada um dos réus – Inexistência de colidência – Indeferido liminarmente - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios. Prisão a título diverso do impugnado - Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109590-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante IVAN
RAFAEL BUENO, Pacientes RITA DE CASSIA DE SALES, FÁBIO HENRIQUE
DE JESUS SANTOS, LEANDRO CÁSSIO PIRES DE LACERDA e RENATA
FERNANDA SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109590-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3027
2
VOTO no 3027
Habeas Corpus Criminal Processo no 2109590-77.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Pacientes: Rita de Cássia de Sales, Fábio Henrique de Jesus Santos,
Leandro Cássio Pires de Lacerda e Renata Fernanda Sales
Impetrante: Ivan Rafael Bueno
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas - Alegação de
constrangimento
ilegal
decorrendo
indeferimento
de
nomeação de advogado para cada um dos réus Inexistência
de colidência
Indeferido liminarmente - Sentença
condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer
em liberdade, com fundamentos próprios. Prisão a título
diverso do impugnado - Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pelo
Presidente da 80a Subseção da OAB/SP, Dr. IVAN RAFAEL BUENO em
favor de RITA DE CÁSSIA SALES, FÁBIO HENRIQUE DE JESUS
SANTOS, LEANDRO CÁSSIO PIRES DE LACERDA e RENATA
FERNANDA SALES, presos desde 06/03/2020, denunciados como
incursos no artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006,
contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, que
indeferiu o pedido de nomeação de um advogado para cada um dos
quatro réus no processo de conhecimento.
Alega o impetrante que os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão do indeferimento do pedido de nomeação de um
advogado para cada um dos quatros réus no processo de conhecimento.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes razões, postulando a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109590-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3027
3
da ordem para que seja determinada a SUSPENSÃO da audiência de
instrução a ser realizada no dia 27 de maio de 2020 na ação penal no
1500595-86.2020.8.26.0530, sem prejuízo de nova designação da
audiência pelo juízo de primeiro grau com a observância do tempo
necessário para o exercício da ampla defesa e também nomeação de um
defensor dativo para cada paciente. (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida (fls. 299/302) pela E.
Desembargadora Cláudia Fonseca Fanucchi, oficiante no Plantão
Judiciário.
O impetrante peticionou uma vez mais, pedindo a
reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (303/304), o qual foi
novamente indeferido (fls. 310/311).
A douta autoridade apontada como coatora prestou
as informações requisitadas (fls. 350/352)
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 357/361.
É o relatório.
Ab initio, verifica-se que foi impetrado mandado de
segurança 2109860-04.2020.8.26.000 versando sobre o mesmo assunto
aqui tratado, e já julgado no qual o Exmo. Relator Grassi Neto, assim
decidiu: “ Não obstante, este mandado de segurança versa a mesma
matéria e mesmo pedido do habeas corpus n.
2109590.77.2020.8.26.0000.
O impetrante, por sua vez, aduz insurgir-se contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109590-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3027
4
decisão proferida no processo de aludido Habeas Corpus que indeferiu
a liminar pleiteada, inicialmente requerendo a suspensão da audiência
virtual que já ocorreu no dia 27 de maio do corrente ano, bem como a
nomeação de um advogado dativo para cada um dos quatro acusados
no ação criminal n. 1500595-86.2020.8.26.0530.
Com a superveniência da audiência virtual que se
buscava suspender, tanto o habeas corpus como presente Mandado de
Segurança foram emendados, modificados seus pedidos iniciais para
agora pleitearem a nulidade de toda a instrução, com o relaxamento das
prisões dos acusados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.
O Mandado de Segurança, nos termos do art. 5o ,
LXIX, da CF e art. 1o da Lei n. 12.016/09, constitui ação constitucional
que visa a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça.
A existência de habeas corpus que versa sobre a
mesma matéria, demonstrando ser aquela a via adequada para amparar
a proteção do alegado direito dos interessados, o que, por si só,
inviabilizaria o conhecimento do presente mandamus, diante de sua
natureza residual.
Verificando-se, ainda, a identidade entre os pedidos
do habeas corpus n. 2109590.77.2020.8.26.0000 e do presente mandado
de segurança, chega-se à conclusão de que esta segurança é mera
reiteração do pleito do já mencionado habeas corpus.
Entendemos
que
não
cabe
reiteração
com
fundamento nos mesmos elementos. Satisfeita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109590-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3027
5
prestação jurisdicional, é incabível novo pedido sob
os mesmos fundamentos (JESUS, Damásio E. de.,
Código de Processo Penal Anotado, 22a. ed., SP:
Saraiva, p. 518).
O mérito do inconformismo relatado na inicial,
assim como em sua emenda, será oportunamente enfrentado no
julgamento do habeas corpus ainda em trâmite perante a 9a Câmara
Criminal, com relatoria da E. Desembargadora Fátima Gomes, sendo
aquela a via adequada ao caso sob análise.
Ante o exposto, não se conhece do presente
mandamus.”
Em relação ao presente feito, insurge-se o
impetrante contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho, que indeferiu o pedido de nomeação de um advogado para
cada um dos quatro réus no processo de conhecimento.
A matéria arguida foi devidamente rechaçada na
liminar indeferida, na qual foi bem fundamentada pelo Juízo do Plantão
as fls.299/302.
Do mesmo modo, não há que se falar que o Juízo a
quo não analisou a suposta violação a direito e à garantia fundamental
dos ora apelantes, pois a decisão não foi omissa quanto à eventual
violação de direitos fundamentais dos acusados, pois, na medida em que
considerou que não houve comprovação da existência de colidência de
defesas, manteve a defensora na defesa dos pacientes.
Assim, sem que tenha sido constatada qualquer
irregularidade ou nulidade que pudesse macular o desfecho destes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109590-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3027
6
não era mesmo o caso de se acolher o pedido.
Ademais, ocorre que, consoante consulta aos autos,
observa-se que foi prolatada sentença condenatória (fls.283/401) em
desfavor dos pacientes no dia 22 de julho de 2020, condenando os
acusados FÁBIO HENRIQUE DE JESUS SANTOS, RITA DE CÁSSIA
DE SALES e RENATA FERNANDA SALES, qualificados nos autos,
cada qual à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa, no valor mínimo,
como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei11.343/06, e à pena de 03
(três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700
(setecentos) dias-multa, no valor mínimo, como incursos no artigo 35,
“caput”, da Lei 11.343/06; e o réu LEANDRO CÁSSIO PIRES DE
LACERDA, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo,
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e 04 (quatro) anos
e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
952 (novecentos e cinquenta e dois)dias-multa, no valor mínimo, como
incurso no artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06. Quanto a Fabio e
Leandro, foi-lhes negado o direito de recurso em liberdade, exceção feita
as acusadas Rita e Renata, que poderão apelar em liberdade, sendo-lhes
expedido alvará de soltura.
Quanto as acusadas, deferido o recurso em liberdade
por possuírem filhos menores, devendo assim aguardarem o resultado da
apelação eventualmente interposta, não havendo em que se falar em
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109590-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3027
7
Não é caso de se declarar prejudicada a impetração,
cabível quando o paciente obtém, no juízo a quo, aquilo que pleiteia em
sede de Habeas corpus, o que não ocorreu em relação aos pacientes
deste writ.
Contudo, na sentença condenatória, foi vedado aos
pacientes Leandro e Fabio recorrerem em liberdade, sendo reconhecidos
não mais indícios, mas prova efetiva de autoria e materialidade delitiva,
bem como elencados os motivos para a manutenção da custódia dos
pacientes, encontrando-se, aparentemente, fundamentada referida
decisão.
A sentença menciona, ainda, que para Leandro e
Fabio, os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão cautelar não
se alteraram. De fato, a custódia em foco não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário,
necessária a manutenção da prisão do paciente para a aplicação da lei
penal.
Portanto,
a
superveniência
de
fatos
novos,
consistentes na condenação e em novo decreto prisional, sendo vedado o
direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios, sobrepõe-se
à medida cautelar anterior impugnada no presente writ, decorrendo a
prisão de outro título, e resultando a prisão de fatores diversos dos
elencados na impetração.
Assim, não resta alternativa a não ser denegar a
ordem impetrada, por estar superado o constrangimento ilegal alegado
pelo impetrante, vez que o paciente agora se encontra detido por título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109590-77.2020.8.26.0000 -Voto no 3027
8
diverso do anterior, com fundamentos próprios, e ainda não
impugnados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem
de habeas corpus postulada em favor dos pacientes.
FÁTIMA GOMES
RELATORA